Tribunal: TJDFT
Processo: 0046148-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0046148-12.2014.8.07.0001 RECORRENTES: MARILENE XAVIER SANTANA, NATHALIA XAVIER SANTANA BOA MORTE RECORRIDOS: ALSARAIVA COMERCIO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, NEW LIFE POINT COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO. INGESTÃO DE ALIMENTO. “BIB’SFIHA” DE CARNE. PERFURAÇÃO NO ESÔFAGO. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE BOERHAVE. SÉRIAS COMPLICAÇÕES. INTERNAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS NO HRAN ONDE VEIO A ÓBITO. CAUSA MORTIS: DISFUNÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS E SISTEMAS, CHOQUE SÉPTICO, MEDIASTINITE, PERFURAÇÃO DO ESÔFAGO. RESULTADO MORTE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a pretensão indenizatória formulada em ação de conhecimento, movida por filha e esposa de consumidor que, após ingestão de alimento em restaurante (“Bib’sfiha” de carne), sentiu-se mal, com a sensação de que algo lhe cortava a garganta, segundo informado pelas autoras, sendo internado no mesmo dia, permanecendo nesta situação durante 28 (vinte e oito) dias, vindo a óbito, conforme descrito na causa mortis, em razão de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, choque séptico, mediastinite, perfuração do esôfago, Síndrome de Boerhave. 2. É cediço que a ausência de intimação do assistente técnico, na forma prescrita no artigo 474 do CPC (artigo 431-A do Código Buzaid), apenas ensejará a nulidade da perícia se demonstrado pela parte o efetivo prejuízo sofrido. 2.1. No caso concreto, a juíza a quo intimou as partes sobre a perícia, tendo, inclusive, a parte autora tomado ciência. 2.2. Além disso, não se observa que tenha havido qualquer prejuízo à parte, porquanto lhe foi sido assegurado o devido processo legal, inclusive facultada a formulação de quesitos e manifestação quanto ao laudo apresentado pelo experto judicial. 3. Precedente do STJ: “ [...] 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC/73 (atual art. 474 do NCPC) não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos, em que a perícia estava destinada apenas à apuração de valores locatícios e de venda de imóvel [...]”. (4a Turma, Ag.Int. no AREsp. no 1.274.421/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 12/6/2018). 4. O juiz é o destinatário da prova e nesta posição, é quem defere ou determina, de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento podendo e devendo, repita-se, em obséquio mesmo aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que julgue desnecessárias ao julgamento da ação. 4.1. Não obstante, também é certo que constitui dever do magistrado permitir aos litigantes a realização das provas requeridas, quando relevantes e pertinentes com a natureza da controvérsia posta em juízo, sob pena de cerceamento de defesa. 4.2. No caso concreto, não se configura o alegado cerceio ao direito de defesa, porquanto, do exame dos autos, verifica-se que a matéria controvertida consiste na verificação da relação de causalidade entre a morte do Sr. Edilson e o alimento consumido nas dependências do estabelecimento das requeridas, cuja comprovação demanda precipuamente o exame de prova documental (amplamente produzida nos autos) e pericial (também realizada), mostrando-se suficientes os documentos acostados ao processo para a apuração dos fatos narrados e, portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal. 4.3. A jurisprudência há muito admoesta que “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder”. (STJ, 4a Turma, REsp. no 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 19/9/1990, p. 9.513). 5. A expressão “perfuração do esôfago”, citada como uma das causas do óbito do consumidor, não é suficiente para se inferir que tenha ocorrido o consumo de substância cortante, visto que a ciência médica revela que há doenças que também causam a mesma conseqüência. 5.1. A sensação experimentada pela vítima, e relatada pelas testemunhas, de algo lhe cortando a garganta, também não é suficiente para se concluir pela presença de objeto estranho no alimento, ante a possibilidade de outras causas provocarem a mesma sensação. 6. Em que pese o triste e fatal desfecho dos fatos, com a perda de uma vida em decorrência das complicações no organismo da vítima, depreende-se das provas produzidas, especialmente do laudo pericial conclusivo, assim como prontuário médico minucioso, cuidadoso, circunstanciado e detalhista, diariamente elaborado e que acompanhou a evolução da gravidade da situação do paciente, a absoluta impossibilidade de se atribuir a causa da morte à ingestão da “Bib’sfiha”, decorrendo o óbito de grave doença, denominada “Síndrome de Boerhaave”, e não em virtude da ingestão de alimento, objeto ou substância indevida, frise-se, o que afasta, por completo, qualquer responsabilidade das demandadas. 6.1. Aliás, e para a literatura médica, a Síndrome de Boerhaave é a ruptura espontânea do esôfago, ocorre subitamente e gera risco de morte. Em 80% (oitenta por cento) dos casos é precedida por episódios de vômitos intensos. 6.2. A Síndrome de Boerhaave não é diagnosticada inicialmente em 50% (cinquenta por cento) dos casos. Isto porque sua apresentação clínica mimetiza uma série de situações freqüentemente deparadas pelos profissionais médicos, tais como dissecção de aorta, infarto miocárdico, doença péptico dolorosa, pancreatite aguda, pericardite e pneumotórax. 6.3. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, devido à ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação das fornecedoras. 7. Ressalta-se que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública e, por isso, cognoscível de ofício (TJDFT, 8a Turma Cível, APO no 2015.01.1.013044-7, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe de 11/7/2017, pp. 441/452) 8. Consoante o artigo 85, caput, do CPC, a juiz condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o da aludida norma processual. 8.1. Porém, se o valor da causa for excessivo (como ocorre na espécie), o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no § 2o do artigo 85, do Diploma Processual. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Ritos. 9. Precedente da Turma: “A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Púbica ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, § 8o, do Códex Processual”. (APC no 2016.01.1.078859-5, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 20/2/2018, pp. 208/234). 10. No caso, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, tem-se que a fixação dos honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já computada a majoração recursal do § 11 do artigo 85, CPC, é adequada e suficiente para remunerar os procuradores das rés. 11. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 431-A. 435, 437 e 442, todos do Código de Processo Civil de 1973, 467 do Código de Processo Civil de 2015, e 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser nula a prova pericial produzida, porquanto não houve intimação das partes e do assistente técnico indicado pelas insurgentes para acompanhamento da mencionada prova técnica. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alíneas “a” e “b” acima, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5o, incisos IX, XXI XXXVI e LV, 93, inciso IX, 97 e 170, todos da Constituição Federal, aos enunciados 10 e 14 da Súmula Vinculante do STF, aos enunciados 424 e 707 da Súmula do STF e ao Tema 339 do STF, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos artigo 431-A. 435, 437 e 442, todos do Código de Processo Civil de 1973, 467 do Código de Processo Civil de 2015, e 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao apelo extraordinário, constato que o mencionado recurso não merece ser admitido quanto à salientada contrariedade aos artigos 5o, incisos IX, XXI XXXVI e LV, 93, inciso IX, 97 e 170, todos da Constituição Federal, enunciados 10 e 14 da Súmula Vinculante do STF, enunciados 424 e 707 da Súmula do STF e ao Tema 339 do STF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. A propósito, constato que os referidos dispositivos e as teses jurídicas correlatas não foram apreciados pelo acórdão rechaçado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido está o ARE 1239765 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Cumpre acrescentar, especificamente quanto ao apontado malferimento aos enunciados 424 e 707 da Súmula do STF, que a irresignação da parte não merece prosperar, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018, RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019 e ARE 1263298, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 20/4/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005